Tribunal: TJES
Processo: 5000639-60.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-60.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CIVEL e outros (6)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA. COMARCA DE SERRA. POLO PASSIVO. COHAB/ES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INTERESSE JURÍDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFESA DO ERÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra em face do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação Demarcatória c/c Reivindicatória nº 0029026-32.2002.8.08.0048, ajuizada, entre outros, contra a Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo – COHAB/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente (Cível Comum ou Fazenda Pública) para processar e julgar demanda movida contra a COHAB/ES, sociedade de economia mista, após o Estado do Espírito Santo manifestar expressamente seu interesse jurídico no feito, visando a defesa do erário ante a possibilidade de futura responsabilização indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A COHAB/ES possui natureza de sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, e sua mera presença no polo passivo, por si só, não desloca a competência para as Varas da Fazenda Pública.

O ponto central para a definição da competência no caso vertente é a manifestação inequívoca do Estado do Espírito Santo, que demonstra interesse jurídico ao vindicar a defesa da legalidade de atos e a proteção direta do erário, diante da probabilidade de ser responsabilizado por indenizações decorrentes da demanda.

A manifestação de interesse jurídico do ente público afasta os precedentes deste Egrégio Sodalício em que o Estado não havia demonstrado interesse e atrai a competência especializada do Juízo da Vara da Fazenda Pública, conforme o art. 63, III, 'b', da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra) declarada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nos termos do voto da Relatora,CONHECER do presente conflito para DECLARAR a competencia do Juizo Suscitante (Vara da Fazenda Publica Estadual, Registros Publicos e Meio Ambiente da Serra) para o processamento e julgamento da Acao Demarcatoria c/c Reivindicatoria n 0029026-32.2002.8.08.0048, atentando-se, por oportuno, ao disposto nos Atos Normativos TJES n 82/2025 (que, no seu art. 9, reorganizou as competencias das Varas de Fazenda Publica da Comarca da Serra, denominando-as de 1 e 2 Varas da Fazenda Publica Municipal, Estadual, Registros Publicos e Meio Ambiente da Serra) e n 247/2025 (que instituiu o Nucleo de Justica 4.0 - Fazenda Publica Estadual e Municipal no ambito do Poder Judiciario do Estado do Espirito Santo).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra
em face do
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra
, nos autos da Ação Demarcatória c/c Reivindicatória nº 0029026-32.2002.8.08.0048, ajuizada por Imobiliária Espírito Santo Ltda. em face de Gilson Cavalini, da Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo – COHAB/ES e da Companhia Vale do Rio Doce.

Cumpre registrar, inicialmente, que a referida demanda foi originariamente proposta perante a Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, Estadual e dos Registros Públicos de Vitória e posteriormente remetida à Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, Estadual e dos Registros Públicos de Serra.

Em seguida, foi reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e dos Registros Públicos de Serra, em razão do advento da Lei Complementar n.º 234, de 18 de abril de 2022 (fl. 286), tendo sido o feito, então, redistribuído à 3ª Vara Cível de Serra (fl. 290).

Ocorre que, após a alegação de extinção da ré Companhia de Habitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo - COHAB/ES e sua sucessão pelo Estado do Espírito Santo, aquele Juízo declinou de sua competência, com fulcro no entendimento de que a presença do Ente Estatal atrairia a competência da Vara especializada, conforme o art. 63, III, 'b', do Código de Organização Judiciária (LC nº 234/02).

Contudo, ao receber os autos, o Juízo Suscitante entendeu por bem instaurar o presente conflito, sob o fundamento de que a COHAB/ES possui natureza de sociedade de economia mista, dotada, pois, de natureza de direito privado, e que, apesar da autorização para sua liquidação (LC nº 488/2009), ela ainda não foi extinta, estando preservada, portanto, a sua legitimidade para figurar nos polos passivo e ativo de ações judiciais em seu desfavor.

Sustentou o Suscitante que a competência da Vara da Fazenda Pública só se justificaria com o interesse
jurídico
do Estado do Espírito Santo, e não meramente econômico, não bastando a simples presença da COHAB/ES no polo passivo.

De fato, como bem argumentou o Juízo Suscitante, não há dúvida de que a COHAB/ES é uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, e que se encontra consolidado, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que a mera presença da COHAB/ES no polo passivo, por si só, não desloca a competência para as Varas da Fazenda Pública.

Contudo, a meu ver, o ponto fulcral para a solução do presente conflito não reside na natureza jurídica da COHAB/ES, nem tampouco se ela já foi ou não extinta, não sendo possível olvidar a
manifestação expressa do Estado do Espírito Santo
, por meio da petição id 61135141 dos autos originários, no sentido de que:

“(...) existe o interesse do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em demonstrar (tal como já feito) a legalidade da cadeia dominial e os direitos possessórios da COHAB, relativo ao loteamento Carapina I, naquela época. Além disso, existe o interesse público na defesa do próprio erário, já que os reflexos indenizatórios, acaso exista a procedência (ainda que parcial) dos pedidos, serão assumidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A meu sentir, tal manifestação é inequívoca e demonstra
quantum satis
o interesse jurídico do ente público ao vindicar a defesa da legalidade de atos e a proteção direta do erário, diante da probabilidade de eventual responsabilização por indenizações porventura decorrentes da demanda.

Essa circunstância, inclusive, afasta a aplicabilidade, ao caso vertente, dos julgados mencionados no
decisum
proferido pelo Juízo Suscitante, pois, em todos eles,
diferentemente da hipótese em tela
, o Estado do Espírito Santo não havia demonstrado o seu interesse jurídico nas lides.

Em contrapartida, resta atraído o entendimento já adotado por este Egrégio Sodalício em situações análogas à presente, no sentido de que a manifestação de interesse do Estado no feito é suficiente para determinar a competência do Juízo especializado. Cito, a título exemplificativo, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EM FACE DA COHAB/ES –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA APÓS MANIFESTAÇÃO DO INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – VARA DA FAZENDA PÚBLICA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de usucapião na origem,
o Estado do Espírito Santo manifestou seu interesse no feito
, aduzindo que a real natureza jurídica do bem imóvel em discussão é pública, motivo pelo qual a pretensão da autora encontra óbice direto na Constituição Federal.
2. Diante disso, sem maiores delongas, entendo que o juízo de primeiro grau acertadamente determinou o declínio da competência para a Vara da Fazenda Pública, com fulcro no artigo 63, III, “b” da Lei Complementar nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo)
. 3. Nesse particular, importa salientar que a Lei Complementar Estadual nº 488/09 em seu artigo 26 autorizou que o Poder Executivo Estadual promovesse a liquidação e extinção da COHAB/ES. 4. Por fim, consigno que os demais argumentos da parte agravante relativos à ausência de interesse do Estado do Espírito Santo dizem respeito ao mérito da demanda de usucapião e deverão ser analisados pelo Juízo Competente, qual seja, da Vara da Fazenda Pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento n.º 5003871-17.2024.8.08.0000; Relatora: Marianne Júdice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 03/07/2024 - grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . DECLINAÇÃO PARA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência instaurado nos autos da “ação de usucapião extraordinária” entre o Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Suscitante) e o Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória (Suscitado) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se a manifestação de interesse do Estado do Espírito Santo, em razão de possível natureza pública do imóvel usucapiendo, justifica o deslocamento da competência para uma das Varas da Fazenda Pública, conforme artigo 63, inciso III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 63, inciso III, alínea b, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo prevê que causas envolvendo o interesse jurídico do Estado devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública. O Estado do Espírito Santo manifestou expressamente interesse na demanda, considerando a potencial natureza pública do imóvel, em razão da assunção do patrimônio da COHAB/ES pelo ente público (LCE nº 488/09). IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido. Competência do Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória declarada (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 5013811-06.2024.8.08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Desse modo, entendo que deva prevalecer, na hipótese vertente, a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública, pois caracterizada a hipótese do art. 63, III, “b” da LCE nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR
a competência do
Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra)
para o processamento e julgamento da Ação Demarcatória c/c Reivindicatória nº 0029026-32.2002.8.08.0048, atentando-se, por oportuno, ao disposto nos Atos Normativos TJES nº 82/2025 (que, no seu art. 9º, reorganizou as competências das Varas de Fazenda Pública da Comarca da Serra, denominando-as de 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra) e n° 247/2025 (que instituiu o Núcleo de Justiça 4.0 - Fazenda Pública Estadual e Municipal no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)